Tribunal: TJSP
Processo: 1040436-12.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Apontamento nós órgãos de proteção ao crédito.

RESPEITÁVEL SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO; E, CONDENOU A EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$ 3.500,00.

APELAÇÃO DA REQUERIDA. Pretende o afastamento da condenação por danos morais; ou, redução do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Apontamento nós órgãos de proteção ao crédito.

RESPEITÁVEL SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO; E, CONDENOU A EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$ 3.500,00.

APELAÇÃO DA REQUERIDA. Pretende o afastamento da condenação por danos morais; ou, redução do valor da indenização. Argumenta não ter havido resistência ao pedido de declaração de inexistência do débito; e, providenciou a baixa junto aos órgãos arquivistas, entendendo que não deve ser condenada ao pagamento das verbas de sucumbência.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR. Pretensão de majoração do valor da indenização.

DÉBITO RECONHECIDO. Acordo para pagamento. Quitação pelo autor em 09 de maio de 2022. Exclusão dos órgãos de proteção ao crédito que se deu em 31 de maio de 2022. Telefônica que tinha cinco dias para retirada do nome do consumidor dos registros dos órgãos arquivistas após o pagamento, conforme termo de acordo.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. Exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, não significa reconhecimento de inexigibilidade, pois nada impede que mesmo com a exclusão o credor possa vir a efetuar cobranças futuras. Procedência do pleito.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Inexistência de inscrição concomitante por certo período àquela efetuada pela empresa ré, após o pagamento do acordo. Aplicação do entendimento sedimentado pela súmula 385, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedente.

VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 3.500,00) DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, CONSIDERANDO O REDUZIDO PERÍODO EM QUE O NOME DO CONSUMIDOR CONSTOU INDEVIDAMENTE NOS ARQUIVOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS.